Tribunal: TJSP
Processo: 1002450-16.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil por erro médico – Improcedência – Inconformismo da autora - Descabimento - Alegada negligência no tratamento dispensado pela requerida, que não diagnosticou leishmaniose na paciente - Laudo pericial que não constatou a ocorrência de erro médico – Patologia que, apesar de grave, é de difícil diagnóstico, pela falta de especificidade de sintomas, que se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil por erro médico – Improcedência – Inconformismo da autora - Descabimento - Alegada negligência no tratamento dispensado pela requerida, que não diagnosticou leishmaniose na paciente - Laudo pericial que não constatou a ocorrência de erro médico – Patologia que, apesar de grave, é de difícil diagnóstico, pela falta de especificidade de sintomas, que se confundem com os de outras moléstias – Ausência de evidências documentais de condutas técnicas ou éticas dos prepostos da requerida que estejam em desacordo com a literatura médica ou prática médica preconizada pelo Conselho Federal de Medicina - Não comprovada a responsabilidade do médico, inexiste o dever em indenizar – Sentença de improcedência confirmada, com majoração dos honorários advocatícios devidos à parte adversa, conforme art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade concedida à autora - RECURSO DESPROVIDO.